Tribunal: STF
Processo: HC 225319
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS SUPOSTAMENTE INQUINADAS DE VÍCIO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O pedido de reconsideração objetivando a reforma da decisão do relator pode ser convertido em agravo interno, quando interposto dentro do prazo previsto no artigo 317 do RISTF, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: HC 223.421, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/02/2023; HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 200.619-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2022; HC 200.298-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021; HC 191.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021; HC 198.969-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021; HC 182.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/2020; HC 172.996-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2019.



    2. A impetração é incabível, consoante enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. In casu, o paciente foi condenado, por decisão transitada em julgado, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    6. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022.



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo interno desprovido.